Tribunal: STF
Processo: ARE 1502169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. FONTE DE CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. Esta Corte Superior entende que, em caso de condenação com impacto no cálculo dos proventos da complementação de aposentadoria devem ser recolhidas as cotas-partes correspondentes, tanto do trabalhador quanto da empresa patrocinadora. Quanto ao trabalhador, considerando que não deu causa à falta de recolhimento no momento oportuno, sua contribuição observará o valor histórico, enquanto a contribuição da patrocinadora englobará além da cota-parte respectiva a diferença atuarial - também denominada reserva matemática -, com juros e correção monetária. 



    II. Registra-se, inicialmente, que, em que pese a alegação do Banco do Brasil de que houve julgamento extra petita quanto ao recolhimento da reserva matemática, em razão da ausência de correlação entre os pedidos iniciais e recursais da parte reclamante, constata-se a PREVI trouxe tópico sobre a reserva matemática no recurso de revista, conforme de verifica às fls. 1.527/1.530. O Tribunal Regional consignou o entendimento de que houve prejuízo à parte reclamante quando da aplicação dos estatutos posteriores, mormente pela supressão do percentual de 125% previsto no estatuto de 1967, e que a supressão de critério mais benéfico contido em estatuto vigente à época da admissão do empregado é suficiente para que se constate prejuízo em desfavor do empregado, em violação ao art. 468 da CLT. Consignou, ainda, que foi autorizada na sentença a dedução da quota-parte da autora para fomentar a fonte de custeio, bem como foi determinado que o Banco do Brasil efetuasse sua contribuição, conforme estipulado no Estatuto de 1967, Circular Funci 646/77 e os posteriores mais benéficos. No caso dos autos, a diferença atuarial deverá ser suportada, exclusivamente, pelo Banco do Brasil (patrocinadora), com os consectários de juros e correção monetária, não cabendo condenação da PREVI no aspecto, dada a sua qualidade apenas de gestora do plano de previdência complementar. Precedentes.



    III. A Corte a quo determinou a recomposição da fonte de custeio, de forma paritária pelo Banco do Brasil e pela parte autora, nos moldes do art. 202, caput, e § 3º, 195, § 5º, da Constituição da República, c/c o art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001, devendo a diferença atuarial correspondente à integralização da reserva matemática, decorrente do recálculo do novo valor deferido na ação, ser suportada pelo patrocinador, no caso, Banco do Brasil S.A. Ainda, assegurou o recolhimento das cotas de contribuição devidas pelo beneficiário e pela empregadora. Assim, a decisão regional encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, seja por violação de preceitos constitucionais ou legais, seja por divergência jurisprudencial (art. 896, § 7º, da CLT, e Súmula nº 333 do TST). 



    IV. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 74).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o caput e os §§ 2º e 3º do art. 202 da Constituição da República.



    Assevera que “o disposto no art. 19, da LC 109/2001 determina a necessária preservação financeira do plano e do lastro para pagamento de seus benefícios, ou seja, determina o equilíbrio financeiro pela instituição de reservas, sendo que em seu inciso II é expresso em determinar que as contribuições extraordinárias são apenas destinadas para cobrir o déficit de custeio. No entanto, essa é uma opção que se adota somente quando se verifica o déficit do plano. Sendo que o plano de custeio já prevê situações extraordinárias de alteração das suas condições, seja em razão de cenário econômico, aumento da expectativa de vida dos assistidos, ou em razão de condenações judiciais, e, portanto, os fundos de pensão não podem trabalhar sem uma margem de segurança dentro de plano de custeio” (fl. 7, e-doc. 76). 



    Sustenta que “apenas na hipótese de demonstrativo de déficit do plano que se autorizaria a adoção de contribuições extraordinárias como forma de recomposição do plano, conforme disposto no art. 21, da citada Lei Complementar. E mais, sendo expresso que essa recomposição de situação deficitária se dará de modo equacionado entre patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção de suas contribuições” (fl. 8, e-doc. 76).



    Afirma que “não há nos autos qualquer prova de que o plano de benefícios da PREVI não está em situação de equacionamento ou deficitário. Logo, fora das situações de destinação do superávit e do equacionamento do resultado deficitário, não há qualquer determinação jurídica ou legal que viabilize contribuição extraordinária exclusiva do Patrocinador” (fl. 9, e-doc. 76).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal (e-doc. 87).



    No agravo, o agravante repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário e pede o “conhec[imento] e prov[imento] [d]o presente agravo para, em juízo de retratação, determinar o regular processamento do recurso extraordinário denegado” (fl. 13, e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares ns. 108/2001 e 109/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADICIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.371.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIV, 114, I, E 202, § 2º, DA LEI MAIOR. CONTRATO DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.219.709-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Adesão a novo plano de previdência privada não impede discussão acerca do recálculo do 'saldamento' e da 'reserva matemática', em relação ao plano anterior. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.166.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, nos quais o Banco do Brasil figura como parte: ARE n. 1.397.486, de minha relatoria, DJe 14.9.2022; ARE n. 1.473.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.1.2024; e RE n. 1.454.090, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.9.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora